Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709836-54.2018.8.07.0001, proposto por FELLYPE CAVALCANTE SABINO, representado por MARIA DE JESUS AIRES CAVALCANTE SABINO, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu o requerimento da ora Agravante de expedição de novo alvará de levantamento em favor do Exequente no valor de R$ 6.031,57 (seis mil, trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), com o cancelamento do alvará anteriormente expedido na quantia de R$ 6.725,20 (seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) e a transferência do saldo remanescente para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF. Os Embargos de Declaração (Doc. Num. 14046033 - Pág. 288) interpostos contra a decisão agravada foram rejeitados (Doc. Num. 14046033 - Pág. 297). Sem preparo em face de isenção legal. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se (art. 178, II – CPC). Brasília - DF, 06 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator